Tribunal: TJDFT
Processo: 0743870-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE VÍDEOS DO YOUTUBE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. FIGURA PÚBLICA. DEBATE POLÍTICO. MARCO CIVIL DA INTERNET. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, indeferiu tutela de urgência destinada à remoção imediata de vídeos publicados no YouTube, intitulados “Os Bastidores do bolsonarismo” e “Quem é a verdadeira Michelle Bolsonaro?”, ao fundamento de que o conteúdo impugnado, em exame sumário, insere-se em contexto de debate político envolvendo figura pública, sem demonstração inequívoca de ilicitude manifesta a autorizar supressão liminar das publicações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência voltada à remoção imediata de vídeos publicados em plataforma digital; e (ii) estabelecer se, em contexto de debate político envolvendo figura pública, expressões severas e depreciativas configuram, desde logo, abuso manifesto da liberdade de expressão apto a justificar a retirada prévia do conteúdo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a ausência de qualquer desses requisitos impede a concessão da medida, inclusive em sede recursal, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC.
4. A controvérsia envolve colisão entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, sem hierarquia apriorística entre eles, o que impõe ponderação concreta à luz da proporcionalidade e das circunstâncias do caso.
5. A liberdade de expressão e de imprensa ocupa posição preferencial no Estado Democrático de Direito, sendo vedada a censura prévia, de modo que eventuais excessos devem ser, em regra, enfrentados por meios posteriores, como direito de resposta, retificação ou indenização.
6. A condição de figura pública mitiga a esfera de proteção da honra e da imagem, pois quem atua na arena política se sujeita a escrutínio social mais intenso e a críticas mais contundentes, desde que relacionadas a temas de interesse coletivo.
7. As expressões impugnadas, como “uma grande farsa”, “horror”, “santa do pau oco” e “baixíssimo nível”, constituem juízos de valor subjetivos e opinativos, formulados em contexto de crítica política, sem imputação direta e concreta, em cognição sumária, de fato criminoso determinado.
8. A aferição de eventual animus injuriandi ou diffamandi demanda contraditório e instrução probatória, não sendo possível reconhecer, de plano, ilicitude manifesta apenas pela acidez da linguagem utilizada.
9. A remoção liminar do conteúdo audiovisual, em tema de interesse público e envolvendo pessoa de projeção nacional, acarreta risco de dano reverso, por potencialmente restringir de forma indevida a circulação de ideias e o debate político, em afronta à vedação de censura prévia.
10. O regime do art. 19 da Lei no 12.965/2014 subordina a responsabilização civil do provedor por conteúdo de terceiros ao descumprimento de ordem judicial específica, o que reforça a necessidade de identificação precisa de ilicitude manifesta antes da determinação de indisponibilização do material.
11. Não demonstrada, neste estágio processual, prova inequívoca capaz de superar a presunção favorável à liberdade de manifestação do pensamento, revela-se adequada a manutenção da decisão que reservou o exame aprofundado da ilicitude para o julgamento de mérito, após regular instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A remoção liminar de conteúdo publicado em plataforma digital exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.”; “2. Em contexto de debate político envolvendo figura pública, críticas severas, ácidas ou impiedosas, desacompanhadas de imputação concreta e manifesta de fato ilícito, inserem-se, em princípio, no âmbito da liberdade de expressão.”; “3. A caracterização de abuso da liberdade de expressão apto a justificar a retirada prévia de conteúdo depende, em regra, de instrução probatória, especialmente quando controvertido o intuito ofensivo das manifestações.”; “4. A vedação à censura prévia impõe que eventuais excessos no exercício da liberdade de expressão sejam, preferencialmente, reparados por meios posteriores, como direito de resposta, retificação ou indenização.”; “5. O art. 19 da Lei no 12.965/2014 afasta a responsabilização automática do provedor por conteúdo de terceiros e exige ordem judicial específica para indisponibilização do material.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, V, IX e X, e 220. CPC, arts. 300, 1.003, § 5o, 1.015, I, e 1.019, I. CC, arts. 11 a 21, especialmente arts. 20 e 21. Lei no 12.965/2014, art. 19 e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130/DF, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 30.04.2009, DJe 06.11.2009. STJ, HC 1069213, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.02.2026, DJEN 04.02.2026. STJ, HC 653641/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 23.06.2021, DJe 29.06.2021. STF, HC 78426, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 16.03.1999. STF, ADI 4451, Tribunal Pleno, j. 21.06.2018. TJDFT, Agravo de Instrumento no 0717823-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 01.08.2024, pub. 15.08.2024. TJDFT, Apelação no 0723338-16.2025.8.07.0001, Acórdão 2072913, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26.11.2025, DJe 11.12.2025. STF, Tema 987 da Repercussão Geral, RE 1.037.396.